Tribunal: STF
Processo: ARE 1485762
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR REJEITADA DE NULIDADE DO PROCESSO – ESTADO FLAGRANCIAL VERIFICADO – ABSOLVIÇÃO DE UM DOS ACUSADOS – NECESSIDADE – “IN DUBIO PRO REO” – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS ACUSADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE – OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTITIVAS DE DIREITOS – PENA SUPERIOR A 04 ANOS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR POR DESCUMPRIMENTO – REGIME INICIAL DE CUMPRMENTO DA PENA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.



    - É cediço que o delito de tráfico de drogas é permanente, protraindo sua consumação ao longo do tempo. Isto é, enquanto a droga se encontrar em poder do agente estará ele em situação de flagrância, o que autoriza os agentes públicos adentrarem em seu domicílio, independentemente de autorização, o que afasta a preliminar de nulidade do processo suscitada pelo acusado.



    - Diante da existência de dúvida razoável acerca da prática do crime de tráfico de drogas por um dos acusados, imperiosa a manutenção de sua absolvição, prevalecendo o princípio "in dubio pro reo”.



    - Sendo o acervo probatório firme e consistente ao demonstrar que dois dos acusados praticaram o crime de tráfico de drogas narrado na denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.



    - Considerando a existência de prévia denúncia anônima e a robusta quantidade de maconha apreendida (aproximadamente 800g), absolutamente incompatível para o consumo pessoal, constata-se inequivocamente que o caso em tela se trata do crime de tráfico de drogas previsto no caput do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, não havendo que se cogitar em desclassificação da conduta.



    - Havendo provas concretas nos autos evidenciando que os acusados se dedicam as atividades ilícitas, não há que se cogitar em aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    - Sendo a pena privativa de liberdade imposta superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há que se cogitar em fixação do regime inicial aberto, nem tampouco em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez ausentes os requisitos legais.



    - A hediondez do crime não é critério para definir o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, b, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente